Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-95.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003222-95.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE LUCIDIO JOSE CELLA registrado(a) civilmente como LUCIDIO JOSE CELLA - CPF: 175.631.949-91 (APELANTE), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), GRETTY BARBERY OLIVEIRA - CPF: 114.164.242-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRETTY BARBERY OLIVEIRA - CPF: 114.164.242-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE LUCIDIO JOSE CELLA registrado(a) civilmente como LUCIDIO JOSE CELLA - CPF: 175.631.949-91 (APELADO), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESPOLIO DE LUCIDIO JOSE CELLA E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESPÓLIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Espólio de Lucídio José Cella contra sentença que, em ação civil pública ambiental, reconheceu a prática de desmatamento irregular de 207,06 hectares, condenando o requerido à obrigação de recomposição da área degradada, com fixação de indenização apenas para o caso de inadimplemento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso consistem em:
(i) verificar a deserção do recurso interposto pelo Espólio em razão da ausência de preparo recursal;
(ii) analisar se a obrigação de indenizar deve ser imposta cumulativamente à obrigação de recomposição ambiental, nos termos do princípio da reparação integral do dano ambiental.

III. Razões de decidir
3. Não se conhece do recurso do Espólio de Lucídio José Cella, por ausência de preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, e admite cumulação entre a obrigação de recompor a área degradada e o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A imposição exclusiva da obrigação de fazer é insuficiente para reparar integralmente os danos, dada a perda temporária dos serviços ambientais e os impactos imateriais decorrentes da degradação ambiental.
6. A cumulação das obrigações de fazer e de pagar não caracteriza bis in idem, pois visam finalidades diversas e complementares: restauração ecológica e compensação por danos irreversíveis ou de difícil mensuração.
7. A remessa do apuramento do quantum indenizatório à fase de liquidação é medida juridicamente adequada, diante da complexidade da valoração dos danos ambientais em sua plenitude.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do Espólio de Lucídio José Cella não conhecido, por deserção.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.

É juridicamente admissível a cumulação entre a obrigação de recomposição ambiental e a indenização por danos materiais, visando à reparação integral do meio ambiente lesado, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

2.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento de gratuidade da justiça, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC/2015, art. 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT; STJ, REsp 1.989.778/MT; STJ, REsp 1.198.727/MG.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e LUCIDIO JOSE CELLA
, contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003222-95.2023.8.11.0025, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida nos seguintes termos:

“a) À OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na integral reparação da área degradada, comprovada mediante a apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) no âmbito da SEMA, no prazo de 180 dias. b) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO pela degradação ao bem difuso violado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, valor este a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos; c) ABSTER-SE de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, devendo suspender todas as atividades lesivas à área degradada, sem autorização ou licença concedida pelo órgão ambiental, sob pena de aplicação de multa diária, até a comprovação da regularização da área. d) Não havendo a reparação da área degradada dentro do prazo fixado, desde já, CONDENO o requerido AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, no montante de R$ 1.870.899,67 (um milhão, oitocentos e setenta mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), valor este a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.”

Assevera o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que, o dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o uso não autorizado do solo, levando ao desmatamento de 207,061 hectares, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada, devendo ser imposta obrigação de indenizar pelo que foi auferido indevidamente.

Enfatiza que, a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD, não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco.

Destaca que, considerando a existência do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano causado, bem como os malefícios advindos pela degradação praticada, fica demonstrado sua respectiva responsabilização objetiva na obrigação de promover a indenização pelo dano ambiental material causado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental material cometido.

Por sua vez, o apelante
ESPÓLIO DE LUCÍDIO JOSÉ CELLA
pugna, preliminarmente, pelas benesses da assistência judiciária gratuita, posto que, consoante simulação, o valor das custas judiciais gira em torno de R$ 56.126,99, não dispondo de recursos ou livre acesso ao patrimônio do espólio.

Assevera que, a decisão condenou o Espólio do Sr. Lucídio José Cella ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.870.899,67 (um milhão oitocentos e setenta mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), sem apresentar os critérios técnicos e metodológicos utilizados para chegar a tal quantia, o que impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Destaca que, a sentença incorre em nulidade por inversão implícita e indevida do ônus da prova, ao presumir a ocorrência de dano ambiental e a responsabilidade do espólio com base exclusiva em imagens de satélite e relatórios administrativos, sem produção de perícia judicial e sem qualquer decisão que redistribuísse expressamente o encargo probatório.

Enfatiza que, foi atribuído ao Espólio do Sr. Lucídio José Cella a responsabilidade integral por suposto desmatamento irregular de área rural, limitando-se a considerar elementos instrutórios genéricos e unilaterais, notadamente imagens satelitais e relatórios administrativos, elaborados à revelia do contraditório e ausentes de qualquer chancela pericial judicial isenta.

Pontua que, imputar ao espólio a reparação integral de dano ambiental não caracterizado e não relacionado a conduta do autor da herança constitui flagrante deturpação do instituto da responsabilidade sucessória, violando, inclusive, o princípio da pessoalidade das sanções civis.

Advoga pela inexistência de dano moral coletivo, pois não há qualquer indício de que a suposta degradação tenha sido sequer percebida pela comunidade local, tampouco que tenha causado comoção, prejuízo à imagem institucional ou abalo Ético coletivo.

Subsidiariamente, deve ser reduzido de forma significativa os valores fixados a título de danos ambiental e dano moral coletivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao fina, pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça; anulação da sentença, a fim de oportunizar a realização de prova pericial técnica. No mérito, improcedência da ação. Subsidiariamente, pela redução dos valores arbitrados.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento dos apelos.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Espólio de Lucídio José Cella, em razão da deserção. Por outro lado, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença e impor desde logo a condenação do requerido ao pagamento da indenização integral pelos danos ambientais materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESPÓLIO DE LUCÍDIO JOSÉ CELLA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003222-95.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

- DA DESERÇÃO DO RECURSO DO ESPÓLIO DE LUCÍDIO JOSÉ CELLA.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Lucídio José Cella, verifico que não merece ser conhecido em razão da deserção.

Conforme se observa dos autos, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio foi indeferido por decisão judicial, tendo sido determinado o recolhimento do preparo recursal. Posteriormente, foi certificado nos autos (ID 289403375) o não recolhimento do preparo dentro do prazo legal.

A ausência do recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça implica na deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No caso em tela, diante do indeferimento do pedido de gratuidade e o não recolhimento do preparo após a devida intimação, impõe-se o
não conhecimento
do recurso interposto pelo Espólio,
por deserção
, restando prejudicada a análise das questões por ele suscitadas.

SUPERADO ISSO
, passa-se a análise do recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O cerne da questão recursal consiste em definir se a condenação à indenização por danos materiais ambientais deve ser imposta independentemente da obrigação de fazer (recuperação da área degradada) ou se deve ser fixada de forma alternativa, apenas para a hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer, como determinou a sentença.

Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar é possível em matéria de dano ambiental, como cito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL . INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual . 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3 . Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p . ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5 . Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6 .938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados) . 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7 . A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo . 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p . ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex ., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12 . De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6 .938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6 .938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4 .9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156 .486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1 .120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11 .2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3 .8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel . p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel . Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14 . Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se tratam de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Outrossim, este entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 2.200.069/MT e no 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação in natura e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

Importante ressaltar que, conforme relatório técnico juntado aos autos, os desmatamentos ocorreram em 2008 (0,6425 ha), 2015 (2,3342 ha) e 2016 (204,0842 ha), o que significa que, mesmo na hipótese de integral recuperação da área, houve um longo período de privação dos serviços ecossistêmicos que justifica a indenização pecuniária.

Por fim, a remessa da apuração do
quantum
indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se medida não apenas tecnicamente adequada, mas também juridicamente necessária, tendo em vista a complexidade que envolve a quantificação do dano ambiental. Trata-se de matéria que demanda a produção de prova técnica atualizada e aprofundada, capaz de refletir com fidelidade a extensão real do prejuízo causado ao meio ambiente.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Espólio de Lucídio José Cella, por deserção, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido, cumulativamente, à obrigação de fazer (recuperação da área degradada) e ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025